Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-94.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704747-94.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUELLE TAVARES SANTOS APELADO: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, SJW IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora